Tribunal: TJSP
Processo: 2156988-49.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empreitada
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de Sentença Arbitral. Honorários advocatícios de sucumbência. Carta Arbitral. Pedido de Arresto. Juízo de primeiro grau induzido a erro, já que o efeito suspensivo concedido em recurso especial se refere ao arresto do débito principal e não dos honorários advocatícios que estão sendo executados separadamente. Decisão que anteriormente já havia deferido o arresto

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de Sentença Arbitral. Honorários advocatícios de sucumbência. Carta Arbitral. Pedido de Arresto. Juízo de primeiro grau induzido a erro, já que o efeito suspensivo concedido em recurso especial se refere ao arresto do débito principal e não dos honorários advocatícios que estão sendo executados separadamente. Decisão que anteriormente já havia deferido o arresto requerido pela agravante. Restauração da decisão proferida em 08/07/2020. Recurso provido.